Tribunal: STF
Processo: AI 451978
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como
   violados (Súmulas 282 e 356); controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional: alegada  ofensa à Constituição
   que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência das alegações de
   negativa de prestação jurisdicional e de falta de motivação do
   acórdão recorrido (CF, art. 93, IX).